Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600404-22.2024.6.16.0126
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600404-22.2024.6.16.0126

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600404-
22.2024.6.16.0126, que diante do acima fundamentado, confirmou a liminar e com fundamento no
art. 243, IX, do Código Eleitoral, 536, §1º, e 537 do CPC e 487, I do CPC, determinou que o
requerido, mantenha a retirada da publicação nas suas redes sociais, e, condeno-o ao pagamento
de multa pessoal, fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), eis que contabilizado o prazo de 4 (quatro)
horas de descumprimento. (Representação Eleitoral promovida pela Coligação "Progresso que
continua, Futuro que se Constrói" - MDB/PSD/PL e Eleição 2024 Arilson Batista de Souza Prefeito
com fundamento no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e demais dispositivos aplicáveis, em
face de Gilberto de Andrade. Alega-se que, no dia 17/08/2024, o representado, Gilberto Andrade,
candidato ao cargo de vereador pelo município de Anahy/PR, divulgou em suas redes sociais uma
peça publicitária de sua campanha eleitoral. Na referida postagem, além da imagem do candidato,
há a seguinte afirmação: "Como vereador devemos ser mais rígidos na fiscalização para que não
haja novamente desvio de dinheiro público, para que possamos atender melhor educação, saúde,
esporte, cultura e agricultura e o nosso comércio local." Informam também que a frase em questão
sugere, que houve desvio de dinheiro público na gestão anterior ou na gestão atual da
administração pública local. Sustenta que tal afirmação, sem qualquer comprovação ou lastro
fático, tem o evidente potencial de desinformar o eleitorado, ferir a honra de agentes públicos e
comprometer a lisura do pleito eleitoral.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GILBERTO DE ANDRADE (RECORRENTE)
ALESSANDRA CAPELINI ALVES DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ARILSON BATISTA DE SOUZA PREFEITO
(RECORRIDO)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
"PROGRESSO QUE CONTINUA, FUTURO QUE SE
CONSTRÓI" [PSD/PL/MDB] - ANAHY - PR (RECORRIDA)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
ARILSON BATISTA DE SOUZA (RECORRIDO)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151464
22/10/2024
14:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.123

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600404-22.2024.6.16.0126 – Anahy –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: GILBERTO DE ANDRADE
ADVOGADO: ALESSANDRA CAPELINI ALVES DE SOUZA - OAB/PR100052
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ARILSON BATISTA DE SOUZA PREFEITO
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDA: "PROGRESSO QUE CONTINUA, FUTURO QUE SE CONSTRÓI" [PSD/PL/MDB]
- ANAHY - PR
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: ARILSON BATISTA DE SOUZA
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. RECURSO
INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 O recurso eleitoral foi interposto por Gilberto de Andrade contra sentença
do Juízo da 126ª Zona Eleitoral de Corbélia, que julgou procedente a
representação proposta pela Coligação “Progresso Que Continua, Futuro Que
Se Constrói” e Arilson Batista de Souza, reconhecendo a prática de
propaganda eleitoral negativa e desinformativa nas redes sociais, com
imposição de multa de R$ 20.000,00 pelo descumprimento de decisão
liminar.

1.2 O recorrente alegou ausência de intenção de descumprir a liminar e
ausência de evidências claras da desobediência, além de pleitear a redução
ou afastamento da multa aplicada.

1.3 A Coligação “Progresso Que Continua, Futuro Que Se Constrói” e Arilson
Batista de Souza apresentaram contrarrazões, requerendo o desprovimento
do recurso.

Num. 44151464 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 14:39:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214390708600000043101231
Número do documento: 24102214390708600000043101231
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:09:10

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do
recurso, com pedido subsidiário de provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Análise da tempestividade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A sentença recorrida foi proferida em 09/09/2024 e o prazo recursal,
conforme o art. 96, §8º, da Lei nº 9.504/1997 e art. 22 da Resolução TSE nº
23.608/2019, seria de 1 (um) dia. O recurso foi interposto em 13/09/2024,
extrapolando o prazo legal.

3.2 O prazo de três dias, previsto no art. 258 do Código Eleitoral, não se
aplica ao caso em razão da especialidade do rito da Lei das Eleições.

3.3 O fato de o Juízo da 126ª Zona Eleitoral ter concedido novo prazo de 3
(três) dias para a apresentação do recurso, mediante requerimento da parte,
não convalida a flagrante intempestividade, uma vez que compete ao Juízo
ad quem a análise dos pressupostos de admissibilidade.

3.4 O entendimento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral confirma que
a não observância do prazo de 1 (um) dia para interposição de recurso nas
eleições municipais implica o não conhecimento do recurso, conforme
precedentes (TSE – AREspEl: 060254534, Rel. Min. Raul Araújo, j.
18/05/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso intempestivo e, por isso, NÃO CONHECIDO.

Tese de julgamento: O prazo de 1 (um) dia para interposição de recurso
eleitoral, nos termos do art. 96, §8º, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 22 da
Resolução TSE nº 23.608/2019, é preclusivo e sua inobservância resulta o
não conhecimento do recurso por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º; Resolução
TSE nº 23.608/2019, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR REC no(a) Rp nº 060002476,
Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: 26/07/2024; TRE-PR.
REPRESENTACAO nº 060231360, Acórdão, Des. Roberto Aurichio Junior,
Publicação: 19/10/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.

Num. 44151464 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 14:39:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214390708600000043101231
Número do documento: 24102214390708600000043101231
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:09:10

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Gilberto de Andrade em face de
sentença proferida pelo Juízo da a 126ª Zona Eleitoral de Corbélia, que julgou procedente
a representação proposta pela Coligação “Progresso Que Continua, Futuro Que Se
Constrói” e Arilson Batista de Souza, que reconheceu a ocorrência de propaganda
eleitoral negativa e desinformativa nas redes sociais e aplicou multa no valor de R$
20.000,00, devido a descumprimento de decisão liminar.

Em suas razões recursais (ID 44031026) o recorrente aduziu, em síntese,
que não teve a intenção de descumprir a liminar e que não foram demonstradas
evidências claras da desobediência de ordem judicial. Alegou que a sua situação
econômica não o permite efetuar o pagamento da multa. Requereu a reforma da
sentença, notadamente para afastar ou reduzir a multa aplicada.

Em sede de contrarrazões (ID 44031039), a Coligação “Progresso Que
Continua, Futuro Que Se Constrói” e Arilson Batista de Souza pugnaram pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso
e, subsidiariamente, pelo seu provimento (ID 44076811).

É o relatório.

VOTO

A sentença recorrida foi proferida em 09/09/2024 (ID 44030999), publicada
em Mural Eletrônico na mesma data (ID 44031004), com decurso do prazo recursal para
o recorrente, Gilbero de Andrade, em 10/09/2024.

Em 11/09/2024, o recorrente peticionou solicitando a reabertura de prazo
para interposição de recurso (ID 44031009), sob o argumento de que “a sentença não
estabeleceu um prazo específico para manifestação, no entanto, presume-se a
aplicação do prazo de 3 dias para o cumprimento das determinações e eventual
interposição de justificativas, conforme o procedimento padrão previsto na
legislação eleitoral”.

Pontuou, ainda, que houve falha no sistema PJe, pois o sistema acusou o
decurso de prazo no dia 11/09/2024, antes da expiração do prazo legal de 3 (três) dias.

No dia 12/09/2024 o Juízo da 126ª Zona Eleitoral renovou o prazo recursal e
determinou a intimação das partes para, querendo, apresentar recurso no prazo de 03
(três) dias (ID 44031021), o que ocorreu em 13/09/24 (ID 44031026).
Num. 44151464 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 14:39:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214390708600000043101231
Número do documento: 24102214390708600000043101231
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:09:10

Pois bem.

Conforme previsto na Lei n. 9.504/96, o prazo para a interposição de recurso
contra sentença proferida em representação fundada no seu art. 96 é de 24 horas, in
verbis:

Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer
partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:

I - aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais;

(...)

§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo
de vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado
ao recorrido o oferecimento de contrarrazões, em igual prazo, a contar da sua
notificação.

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.608/2019 reproduz que o prazo recursal
para as representações eleitorais por propaganda irregular é de 1 (um) dia. Note-se:

Art. 22. Contra sentença proferida por juíza ou juiz eleitoral nas eleições municipais é
cabível recurso, nos autos da representação, no Pje, no prazo de 1 (um) dia,
assegurado à recorrida ou ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual
prazo, a contar da sua intimação para tal finalidade (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º).

Este Tribunal Regional Eleitoral sedimentou entendimento nesse sentido:

“ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
IRREGULAR. RITO DO ARTIGO 96 DA LE. PRAZO DE UM DIA. INOBSERVÂNCIA.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. Nas representações sujeitas ao rito do artigo 96 da Lei nº 9.504/97, os recursos
devem ser opostos no prazo de um dia. Inteligência do § 8º do referido dispositivo.
Precedentes.

2. Recurso não conhecido” (TRE-PR REC no(a) Rp nº 060002476 Acórdão nº 63572
CASCAVEL – PR Relator(a): Des. Jose Rodrigo Sade Julgamento: 24/07/2024
Publicação: 26/07/2024).

“ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. RITO DO ART. 96 DA LEI Nº 9.504/97 E ART. 25 da
RESOLUÇÃO TSE nº 23.608/2019. PRAZO DE 01 (UM) DIA. INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O prazo para a interposição dos recursos manejados em representações originárias
ajuizadas com base em propaganda eleitoral é de um dia, conforme preceituam o § 8º
do art. 96 da Lei nº 9.504/1997 e art. 25 da Resolução TSE nº 23.608/2019.

2. As razões do recurso devem ser apresentadas dentro do prazo recursal, em
atendimento à tempestividade.

Num. 44151464 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 14:39:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214390708600000043101231
Número do documento: 24102214390708600000043101231
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:09:10

3. Recurso não conhecido” (TRE-PR. REPRESENTACAO nº060231360, Acórdão,
Des. Roberto Aurichio Junior, Publicação: DJE - DJE, 19/10/2022).

Da mesma forma, é o entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral:

“ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR DERRAMAMENTO DE MATERIAL DE PROPAGANDA
PRÓXIMO AO LOCAL DE VOTAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA DO
ACÓRDÃO REGIONAL. RECONHECIMENTO DO ILÍCITO. AGRAVO INTERNO.
INTEMPESTIVIDADE. ART. 27, § 6º, DA RES.-TSE Nº 23.608/2019. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que deu provimento ao
recurso especial do Ministério MPE para, reformando o acórdão do TRE/GO, julgar
procedente a representação ajuizada para impugnar derramamento de material
gráfico de propaganda (santinhos), próximo a local de votação, no primeiro turno do
pleito de 2022.

2. Conforme preceitua o art. 27, § 6º, da Res.-TSE 23.608/2019, nas representações
fundadas no art. 96 da Lei nº 9.504/1997, o prazo para a interposição de agravo
interno é de um dia a contar da publicação do decisum do relator. Precedente.

3. Na espécie, a decisão agravada foi publicada em 2.10.2023, segunda-feira, e o
presente recurso foi interposto em 5.10.2023, quinta-feira, fora, portanto, do prazo
recursal. 4. Agravo interno não conhecido” (TSE. Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060362906, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 15/12/2023).

“ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR. UTILIZAÇÃO DE BANNER.
EFEITO OUTDOOR. BEM PARTICULAR. VEDAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO APÓS O PRAZO LEGAL DE 1 DIA. INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Nas representações fundadas no art. 96 da Lei nº 9.504/1997, o agravo interno
deve ser interposto no prazo de 1 dia a partir da publicação do decisum questionado,
nos termos do art. 27, § 6º, da Res.-TSE nº 23.608/2019.

2. Decisão publicada no DJe de 15.9.2023, sexta-feira, e agravo interno protocolado
somente em 19.9.2023, terça-feira, após, portanto, o prazo recursal.

3. Agravo interno não conhecido (TSE. Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº060150305, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 12/12/2023).

Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral bem destacou que:

“Embora o Juízo singular tenha aplicado o rito da Lei Complementar nº 64/90, tal rito é
inadequado para representações relacionadas a propaganda eleitoral, como ocorre no
presente caso.

Aqui, a controvérsia gira em torno da prática de propaganda eleitoral negativa e
desinformativa, prevista no art. 243, IX, do Código Eleitoral - dispositivo citado na
exordial. Nesse contexto, a Resolução TSE nº 23.608/2019 determina que, contra
sentenças de juízes eleitorais em eleições municipais, o prazo recursal é de um dia
Num. 44151464 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 14:39:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214390708600000043101231
Número do documento: 24102214390708600000043101231
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:09:10

(art. 22).

Dessa forma, o recurso é considerado intempestivo, o que inviabiliza seu
conhecimento."

Por esses motivos, ao contrário do que alega o recorrente, não houve
qualquer falha no sistema PJe ao certificar o decurso de prazo em 10/09/2024, eis que
esta era a data limite para apresentação do recurso eleitoral, já que a publicação da
sentença se deu em 09/09/2024.

Não há, portanto, qualquer justificativa plausível para a reabertuda do prazo
recursal.

Importante mencionar que, o fato de o Juízo da 126ª Zona Eleitoral ter
concedido novo prazo de 3 (três) dias para a apresentação do recurso, não convalida a
sua flagrante intempestividade, uma vez que compete ao Tribunal o juízo de
admissibilidade.

O entendimento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral confirma que a
não observância do prazo de 1 (um) dia para interposição de recurso nas eleições
municipais implica o não conhecimento do recurso, conforme precedentes (TSE –
AREspEl: 060254534, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18/05/2023).

Dessa forma, por não estar preenchido o pressuposto extrínseco da
tempestividade, o presente recurso não comporta conhecimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso interposto
por Gilberto de Andrade.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600404-22.2024.6.16.0126 - Anahy
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
GILBERTO DE ANDRADE
- Advogado do(a) RECORRENTE: ALESSANDRA CAPELINI ALVES DE SOUZA - PR100052 -
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ARILSON BATISTA DE SOUZA PREFEITO, ARILSON BATISTA
Num. 44151464 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 14:39:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214390708600000043101231
Número do documento: 24102214390708600000043101231
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:09:10

DE SOUZA, "PROGRESSO QUE CONTINUA, FUTURO QUE SE CONSTRÓI" [PSD/PL/MDB] -
ANAHY - PR- Advogado do(a) RECORRIDO: ALEXSANDER BEILNER - PR39406

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151464 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 14:39:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214390708600000043101231
Número do documento: 24102214390708600000043101231
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:09:10